Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL CONVENIADOS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE. TEIMOSINHA. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Incumbe ao Judiciário promover a razoável duração do processo, em conformidade com o princípio da cooperação processual, bem como a adoção de medidas necessárias para a solução do feito, sendo as consultas aos sistemas judiciais um relevante auxílio ao credor na localização de bens e satisfação do crédito exequendo, constituindo, assim, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
3. Na hipótese vertente, as últimas pesquisas promovidas nos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) datam de junho de 2018, isto é, há quase 5 (cinco) anos do novo pedido feito pela parte exequente, revelando decurso de prazo mais que razoável a justificar o pleito de renovação das consultas, diante da possibilidade de alteração na situação financeira da devedora.
4. A ferramenta de pesquisa intitulada teimosinha implementada pelo CNJ, tem como objetivo a facilitação do trabalho empregado pelas partes, advogados e juízes, e via de regra programada pelo prazo mínimo de 30 dias.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.